Tribunal: TJBA
Processo: 8065515-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065515-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: REYNILDA SALLES LIMA

Advogado(s)
:
VANUSIA MENDES DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando instituição financeira à devolução de R$ 5.640,00, referentes a transferências via PIX supostamente fraudulentas, e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral, sob o fundamento de falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir da autora, diante da suposta inexistência de pretensão resistida; (ii) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente pelas transferências via PIX supostamente fraudulentas, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, considerando que as condições da ação são aferidas em abstrato, em razão da teoria da exação. No caso, inclusive, houve recusa da instituição financeira em atender à solicitação extrajudicial de restituição dos valores.

4. Configurada a relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus do fornecedor demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima.

5. A instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, a regularidade das operações contestadas, tampouco demonstrou culpa exclusiva ou concorrente da autora, limitando-se a apresentar documentos genéricos e insuficientes.

6. A ausência de mecanismo eficaz para prevenção de fraudes atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora evidencia falha na prestação do serviço bancário.

7. Comprovadas as transferências indevidas, impõe-se a restituição dos valores subtraídos.

8. O dano moral é presumido, decorrente da subtração indevida de valores relevantes da conta da autora, sem resolução administrativa, caracterizando abalo que ultrapassa o mero aborrecimento.

9. O montante fixado a título de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

10. Juros moratórios incidentes a partir da data do evento danoso (07/07/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14;

Código de Processo Civil, arts. 373, II, 931 e 937;

Súmula 54 do STJ;

Súmula 362 do STJ;

Súmula 479 do STJ.

### Jurisprudência relevante citada

TJ-SP, Apelação Cível 10051329620188260161, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 26/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado.

TJ-DF, Apelação Cível 07124348920208070007, Rel. Leila Arlanch, j. 28/07/2021, 7ª Turma Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065515-85.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada REYNILDA SALLES LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.